Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO NÃO CUMPRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPERTINÊNCIA. MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de recurso ofertado pela executada contra decisão que, em sede de execução retomada pela exequente em razão do descumprimento do acordo firmado entre as partes e homologado em juízo, rejeitou a impugnação apresentada pela parte devedora.
2. A executada agravante assumiu expressamente, sob pena de multa, a obrigação de proceder o depósito de parcela do acordo no prazo pactuado, restando configurado na hipótese o descumprimento do pacto, não havendo que se falar em descumprimento involuntário por fato de terceiro.
3. Não há que se falar em afastamento dos encargos moratórios e multa em razão da ocorrência do descumprimento, ainda que parcial do acordo, com a não realização do pagamento de nota fiscal no prazo estabelecido.
4. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.